Tribunal: TJDFT
Processo: 0742634-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, o qual visava suspender os efeitos de ato administrativo que excluiu a impetrante do benefício de pensão especial temporária, com determinação de restituição dos valores recebidos. A exclusão decorreu do reconhecimento, em sede administrativa, da existência de união estável entre a impetrante e terceiro, o que descaracterizaria a condição de filha maior solteira, requisito para a manutenção do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reconhecimento de união estável em processo administrativo como causa de extinção do benefício de pensão temporária concedido à filha maior solteira de servidor público falecido, à luz da Lei no 3.373/1958.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão administrativa foi precedida de procedimento regular, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido constatada a existência de união estável por meio de elementos como: filhos em comum, coabitação comprovada por endereço e telefone compartilhados, e declaração de estado civil como “casada” em ocorrência policial.
4. A alegação de prova diabólica foi afastada, pois seria possível apresentar comprovação de residência diversa, se existente. A declaração isolada do suposto companheiro negando a união estável foi considerada insuficiente frente ao conjunto probatório.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a constituição de união estável configura condição resolutiva do benefício de pensão temporária à filha maior solteira, autorizando sua suspensão.
6. A Administração Pública, vinculada ao princípio da legalidade, tem o dever de revisar atos administrativos ilegais, desde que respeitado o devido processo legal, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A constituição de união estável, devidamente comprovada em processo administrativo com garantia ao contraditório e à ampla defesa, constitui condição resolutiva do benefício de pensão temporária concedido à filha maior solteira de servidor público, autorizando sua exclusão.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, II e parágrafo único da Lei no 3.373/1958; Art. 37, caput, e Art. 71 da Constituição Federal; Art. 54 da Lei no 9.784/99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.611.265/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.696/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/08/2025; TJDFT, Acórdão 1844722, 0707128-04.2023.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 17/04/2024; TCU, Acórdão 746/2024, Plenário, Rel. Vital do Rêgo, Processo 001.266/2023-3.